Tribunal: TJDFT
Processo: 0709990-16.2021.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. DOCUMENTOS NOVOS. JUNTADA COM AS RAZÕES RECURSAIS. ART. 435 DO CPC. REQUISITOS AUSENTES. DILAÇÃO PROBATÓRIA. INCABÍVEL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PLANO DE SAÚDE DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. INCLUSÃO DE DEPENDENTE. DESCABIMENTO. LIMITE ETÁRIO. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.
1. O art. 6o da Lei n. 12.016/2009 estabelece que a “petição inicial, que deverá preencher os requisitos estabelecidos pela lei processual, será apresentada em 2 (duas) vias com os documentos que instruírem a primeira reproduzidos na segunda e indicará, além da autoridade coatora, a pessoa jurídica que esta integra, à qual se acha vinculada ou da qual exerce atribuições.
2. Nos termos do art. 435 do CPC, somente se admite a juntada de documento novo para comprovar fato posterior ou contrapor àqueles articulados pela outra parte. E fora dessas hipóteses, se comprovado seu desconhecimento, inacessibilidade ou indisponibilidade, situação inexistente no caso.
3. Não há cerceamento de defesa em razão da falta de abertura de prazo para a parte impetrante se manifestar sobre as informações prestadas pela autoridade impetrada, uma vez que a norma de regência não prevê réplica, tampouco dilação probatória em sede de mandado de segurança.
4. Não é possível a dilação probatória em sede de Mandado de Segurança, uma vez que o direito líquido e certo protegido pelo mandamus é aquele cuja existência é clara e não está condicionado a nenhuma circunstância.
5. O Mandado de Segurança destina-se à proteção de direito líquido e certo não amparado por habeas corpus ou habeas data, contra ato ilegal praticado por autoridade, quando qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la, nos termos do artigo 1o da Lei 12.016/2009. Para a concessão de mandado de segurança, enquanto remédio constitucional voltado à defesa de direito líquido e certo, exige-se a demonstração inequívoca de sua violação por meio de prova pré-constituída.
6. No caso sub examen, a autoridade impetrada não praticou qualquer ilegalidade ou abuso de direito ao indeferir o pedido administrativo de inclusão de dependente no plano de saúde do CBMDF, em razão do avanço do limite etário e nos termos em que foi postulado pelo impetrante. Formulou-se incorretamente o pedido para manutenção da beneficiária no plano de saúde, ou seja, não se informou que a ex-dependente se encontrava em tratamento de saúde.
7. Com o julgamento da apelação interposta pelos impetrantes, resta prejudicada a análise do agravo interno contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal.
8. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. AGRAVO INTERNO JULGADO PREJUDICADO.